Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-55.2000.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000566-55.2000.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MANOEL CLINIO SILVA - CPF: 699.364.391-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI Nº 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DA PARTE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. Ou quando verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Não há que se falar em prescrição intercorrente, seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução, seja porque a demora na citação não pode ser imputada à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRADESCO S.A. em ação de Busca e Apreensão nº 0000566-55.2000.8.11.0037, movida em face de MANOEL CLINIO SILVA, para reformar a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Primavera do Leste, que, extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC).

Em suas razões, o banco apelante esclarece que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização de endereços do apelado, tendo em vista as inúmeras tentativas de citação.

Informa que, diligenciou de todas as maneiras possíveis e cabíveis para localização do devedor, ao contrário do que foi alegado na sentença, de que permaneceu inerte.

Salienta que o processo permaneceu paralisado em virtude de que todas as tentativas de localização do Apelado restaram negativas, razão pela qual, não há falar em prescrição.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de desconstituir a decisão atacada, retornando os autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em dizer se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente diante da inércia do credor.

Inicialmente, tenho que o instituto da prescrição se encontra intimamente ligado à necessidade de preservação da segurança jurídica.

Como é cediço, para a configuração da prescrição intercorrente é indispensável que o titular da pretensão
permaneça inerte,
não realizando ato ou diligência que lhe incumbia durante o processo.

O prazo prescricional pode ser contado no curso da lide e a prescrição pode-se configurar pela longa paralisação do processo em caso de desídia do demandante. É o que a doutrina chama de prescrição intercorrente, que ocorre no mesmo prazo da prescrição comum.

Sobre o tema ensina Ulderico Pires dos Santos:

O Código Civil afirma que até mesmo quando a citação for ordenada por juiz incompetente, a prescrição é interrompida. Somente quando ela for nula é que o efeito interruptivo não ocorrerá. O legislador teria sido incoerente se afirmasse em contrário, por isso que considera a prescrição interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, desde que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Logo, ainda que a citação seja feita por juiz incompetente, não pode deixar de ser considerada como evidente, manifesto e claro desejo de o credor fazer valer seu direito.

O que se exige, para interromper a prescrição, é que a citação seja deferida pelo juiz, pouso importando que ele seja competente ou não
.

(...)

a prescrição interrompida não permanece assim ad infinitum. o prazo, nesse caso, recomeça a correr, por inteiro, da data do ato que a interrompeu, ou do último praticado no processo para interrompê-la, menos contra a fazenda pública, como se pode inferir dos termos do art. 3º da lei 4.597/42. esta é a chamada prescrição intercorrente e, se não fosse ela, os processos judiciais se eternizariam. vejamos como se dá a sua atuação: o credor formula protesto para a interrupção da prescrição do título cambiário que está prestes a se atingido por essa exceção, mas não inicia a execução. como o último ato para interrompê-la foi o protesto judicial e o prazo recomeçou a correr a partir da citação do devedor, decorridos mais de três anos contados dele, a ação para cobrá-lo (execução) estará prescrita, ou melhor, a execução de que podia dispor para cobrá-lo não poderá mais ser exercitada.

(...)

Outro exemplo: se a execução em curso for paralisada, por haver o juiz determinado ao exeqüente que cumpra qualquer determinação sua para o processo ter prosseguimento e o credor se omite a respeito, durante três anos, a execução será atingida pela prescrição.

(...)

O prazo da prescrição intercorrente é absolutamente igual ao da ação da qual ele nasceu.

(...)

A razão da prescrição é, como já vimos, o desinteresse do credor. Mas, se ele demonstra estar sempre vigilante, isto é, atento ao seu direito, não se pode ter a menor dúvida de que a prescricione não se pode falar
.(Prescrição - Doutrina, Jurisprudência e Prática, 2ª ed. Rio de Janeiro:Forense, 1990, p.48, 54/55).

Percebe-se, portanto, ser essencial para o reconhecimento da prescrição a verificação de
inércia do titular do direito
e, sob este prisma, facilmente se constata não estarmos diante de um caso de prescrição.

Sobre o tema ensina Ulderico Pires dos Santos:

O Código Civil afirma que até mesmo quando a citação for ordenada por juiz incompetente, a prescrição é interrompida. Somente quando ela for nula é que o efeito interruptivo não ocorrerá. O legislador teria sido incoerente se afirmasse em contrário, por isso que considera a prescrição interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, desde que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Logo, ainda que a citação seja feita por juiz incompetente, não pode deixar de ser considerada como evidente, manifesto e claro desejo de o credor fazer valer seu direito.

O que se exige, para interromper a prescrição, é que a citação seja deferida pelo juiz, pouso importando que ele seja competente ou não.

(...)

A prescrição interrompida não permanece assim ad infinitum. O prazo, nesse caso, recomeça a correr, por inteiro, da data do ato que a interrompeu, ou do último praticado no processo para interrompê-la, menos contra a Fazenda Pública, como se pode inferir dos termos do art. 3º da Lei 4.597/42. Esta é a chamada prescrição intercorrente e, se não fosse ela, os processos judiciais se eternizariam. Vejamos como se dá a sua atuação: o credor fórmula protesto para a interrupção da prescrição do título cambiário que está prestes a se atingido por essa exceção, mas não inicia a execução. Como o último ato para interrompê-la foi o protesto judicial e o prazo recomeçou a correr a partir da citação do devedor, decorridos mais de três anos contados dele, a ação para cobrá-lo (execução) estará prescrita, ou melhor, a execução de que podia dispor para cobrá-lo não poderá mais ser exercitada.

(...)

Outro exemplo: se a execução em curso for paralisada, por haver o juiz determinado ao exeqüente que cumpra qualquer determinação sua para o processo ter prosseguimento e o credor se omite a respeito, durante três anos, a execução será atingida pela prescrição.

(...)

O prazo da prescrição intercorrente é absolutamente igual ao da ação da qual ele nasceu.

(...)

A razão da prescrição é, como já vimos, o desinteresse do credor. Mas, se ele demonstra estar sempre vigilante, isto é, atento ao seu direito, não se pode ter a menor dúvida de que a prescricione não se pode falar.
(Prescrição - Doutrina, Jurisprudência e Prática, 2ª ed. Rio de Janeiro:Forense, 1990, p.48, 54/55).

O fato do feito tramitar desde 2006, não induz a contagem do prazo prescricional. Isso porque, ocorreu a conversão do feito em cumprimento de sentença e após convertido, não houve inércia ou desídia da Instituição Financeira em buscar bens do devedor para saldar a dívida.

Não obstante o réu não tenha sido citado, tal fato não pode ser atribuído ao autor, sendo certo que sempre diligenciou em busca de encontrar o endereço do réu, não mantendo os autos paralisados.

Na hipótese, embora infrutíferas todas as tentativas de citação da parte apelada, a instituição financeira autora/apelante sempre diligenciou para encontrar a contraparte, impulsionando o andamento do feito e atendendo de forma tempestiva às intimações.

Isso fica evidente, ao se constatar que o banco autor/apelante atendeu tempestivamente às determinações do juízo de origem sempre que instado a se manifestar. O primeiro resultado negativo de busca de bens após a suspensão, se deu em 03.12.2021 (id n° 71498310), momento em que foi anexado nos autos o resultado da pesquisa através do renajud, ou seja, transcorreu apenas 2 anos e 1 mês do prazo prescricional, pois o resultado primeira busca negativa de bens foi anexado nos autos em 03.12.2021.

Ficou claramente demonstrado que o apelante/requerente, não ficou inerte, e se manifestou diligentemente nos autos, nas 2 (duas) vezes em que a ação ficou suspensa, logo que o prazo das suspensões terminou, em estrita observância à norma do atual código de processo civil, pleiteando por pesquisas de bens através das ferramentas disponibilizadas pelo judiciário.

Realizadas as buscas solicitadas, restaram todas infrutíferas, tendo os autos sido feitos conclusos para sentença, ocasião em que o Juiz sentenciante reconheceu a prescrição.

Ocorre que, como visto, a parte autora não deu causa à demora na citação do requerido, já que atendeu rapidamente a todas as determinações judiciais. De outro lado, contudo, buscou todos os meios para resguardar seu crédito, em especial requerendo a citação do apelado em diversos endereços, tendo sido pesquisados possíveis endereços em sistemas eletrônicos.

Assim, apesar de não efetivada a citação, não se pode reconhecer a prescrição, se a instituição autora/apelante não contribuiu para a superveniência do prazo fatal, pois, reprise-se, inexiste nos autos elementos a demonstrar sua desídia quanto à sorte dos autos.

Não obstante tenha demorado a encontrar o réu para fins de citação, tal fato não pode ser atribuído ao autor, sendo certo que sempre diligenciou em busca de encontrar o endereço do réu, não mantendo os autos paralisados.

Ademais, no presente caso, não houve conversão da ação de busca e apreensão em depósito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, que só se dá em fase de cumprimento de sentença/execução. E, ainda, que assim não fosse a demora em encontrar o réu para ser citado não pode ser atribuída à parte autora, que conforme já dito, sempre diligenciou em busca do seu endereço.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL (ART. 52, DL 413/69 C/C ART. 70, LUG) OU DECENAL (ART. 205, CÓDIGO CIVIL DE 2002). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I - Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora. II - O prazo prescricional trienal seria aplicável apenas à ação de execução da cédula de crédito industrial, no caso de demora atribuível ao exequente, o que não ocorreu na espécie, e não à de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em garantia do credor. III - Quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a cédula de crédito industrial antecipadamente vencida por inadimplemento não estava prescrita, tendo o credor optado pela realização de suas garantias ao invés de executar o débito, estando correto o eg. Tribunal de Justiça ao considerar viável a ação de cumprimento do contrato de financiamento manejada pelo banco credor, com a busca e apreensão dos bens dados em garantia pela devedora. IV - Inocorrência da prescrição intercorrente da cédula de crédito industrial apresentada com a inicial da ação de busca e apreensão, seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução, seja porque a demora na citação não pode ser imputada ao Banco credor, inexistindo violação ao art. 52 do DL 413/69 c/c art. 70 do Anexo I da LUG. V - Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito. Recurso especial desprovido
. (STJ - RESP. 805928 / MG 2005/0213667-7. Data do Julgamento: 17/05/2016. Data da Publicação:17/06/2016. Órgão Julgador:T4 - QUARTA TURMA. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO).

Diante das razões acima expostas, forçoso reconhecer a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024